Tribunal: STF
Processo: RE 1586306
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado do Rio Grande do Sul, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:

“ADMINISTRATIVO. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. RESSARCIMENTO DE VALORES DESPENDIDOS PELO ESTADO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PRESCRIÇÃO. RESPONSABILIDADE DA UNIÃO PELO CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, INSUMO OU TRATAMENTO MÉDICO. RESSARCIMENTO EM FACE DA UNIÃO. CABIMENTO. TEMA 1234/STF. 1. A legitimidade passiva ad causam da União - seja para o fornecimento de medicamento ou atendimento médico, seja para seu custeio - resulta da atribuição de competência comum a todos os entes federados em matéria de direito à saúde, da gestão tripartite do Sistema Único de Saúde e da responsabilidade daí decorrente, previstas nos artigos 24, inciso II, e 198, inciso I, ambos da Constituição Federal (teoria da asserção). 2. As dívidas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como os direitos e ações contra a Fazenda Pública, de qualquer natureza, prescrevem em cinco anos, a contar da data do ato ou fato que lhes deu origem, conforme o artigo 1º do Decreto n.º 20.910/1932. A regra de natureza especial prevalece àquelas de caráter geral previstas no Código Civil. O termo inicial do lapso prescricional é a data do trânsito em julgado da sentença proferida na ação originária, momento em que se tornou definitiva a condenação imposta ao Estado, ainda que tenha sido precedida de bloqueio de recursos públicos para garantir o cumprimento da obrigação. 3. À luz da legislação vigente, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios são responsáveis solidários pela prestação de serviços de saúde à população, e eventual rateio/reembolso de valores daí decorrentes (responsabilidade financeira) deve ser procedido - a princípio - na esfera administrativa, independentemente de intervenção judicial, observadas as normas pertinentes. Não obstante, as peculiaridades do caso concreto - especialmente a resistência da União à pretensão deduzida em juízo, a caracterizar o interesse processual do Estado - denotam que a busca pelo reembolso de valores na via administrativa seria controvertida e infrutífera. 4. Os procedimentos de média e alta complexidade devem ser financiados com recursos federais, a teor do artigo 16 da Lei n.º 8.080/1990 e dos artigos 13, 14 e 15 da Portaria n.º 204/2007, do Ministério da Saúde. 5. A circunstância de não ter participado da ação originária - proposta por um particular exclusivamente contra um dos entes federativos - e/ou a natureza solidária da responsabilidade de todos os entes federativos pela prestação dos serviços públicos de saúde à coletividade não isentam a responsabilidade da União na via de regresso, nem obstam a propositura de ação autônoma de ressarcimento por aquele que, de fato, suportou o ônus financeiro do fornecimento de medicamento, insumo ou tratamento médico, observadas as regras de repartição de competências. Isso porque, nessa via, a solidariedade passiva deve ser examinada internamente (ou seja, com base no vínculo interno entre os codevedores e fundada na responsabilidade de cada um), pois se trata de relação jurídica distinta daquela que lhe deu origem. 6. "Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo" (tema de repercussão geral n.º 1.234 do Supremo Tribunal Federal).” (Apelação Cível nº 5007124-97.2024.4.04.7100, 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Relatora Desembargadora Federal  Vivian Josete Pantaleão Caminha, j.  2.4.2025)

Contra esse decisum, foram opostos embargos de declaração pelo Estado do Rio Grande do Sul e pela União. Os aclaratórios estaduais foram parcialmente acolhidos tão somente para fins de prequestionamento, ao passo que os aclaratórios da União foram acolhidos integralmente para corrigir erro material do julgado, ao fundamento de que o fármaco Canaquinumabe foi indicado, no caso concreto, para tratamento da doença de Still, CID: M06.1, e não para tratamento oncológico, e, assim, determinar que o ente estadual fosse ressarcido pela União no percentual de 65% do custeio do medicamento fornecido à segurada. O acórdão ficou assim ementado:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. SUPRESSÃO. RESPONSABILIDADE DA UNIÃO PELO CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, INSUMO OU TRATAMENTO MÉDICO. RESSARCIMENTO EM FACE DA UNIÃO. CABIMENTO. TEMA 1234/STF. 1. Os embargos de declaração constituem recurso interposto perante o magistrado ou colegiado prolator da decisão impugnada, com vistas à supressão de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no texto que possa dificultar a exata compreensão da manifestação judicial. E mesmo quando opostos com o objetivo de prequestionar matéria a ser versada em provável recurso extraordinário ou especial, devem atender aos pressupostos delineados no artigo 1.022 do CPC, pois não se prestam, por si só, para forçar o ingresso na instância superior, decorrendo, sua importância, justamente do conteúdo integrador da sentença ou do aresto impugnado. Com efeito, não se revelam meio hábil ao reexame da causa ou modificação do julgado no seu mérito, pois opostos quando já encerrado o ofício jurisdicional naquela instância. 2. Constatado equívoco material no acórdão, é de se acolher os embargos de declaração opostos com tal finalidade, a fim de saná-lo. 3 . "As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão. O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias". (tema de repercussão geral n.º 1.234 do Supremo Tribunal Federal).” (Apelação Cível nº 5007124-97.2024.4.04.7100, 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Rel. Des. Vivian Josete Pantaleão Caminha, j. 18.6.2025)

Na minuta, o Estado sustenta violação dos arts. 23, 196 e 198, I, da Constituição Federal, e do Tema 1.234-RG. Arrazoa que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do aludido tema delimitou expressamente a abrangência temporal a partir do ano de 2018, conforme consta da cláusula segunda, item 2.2.1, do adendo referente aos medicamentos oncológicos, de modo que “os valores despendidos antes de 2018 não estão sujeitos às limitações quantitativas pactuadas no acordo, sendo regidos pela sistemática anterior, especialmente pela jurisprudência consolidada no Tema 793 do STF”. Reforça que “é fato incontroverso que o medicamento fornecido (Canaquinumabe) é oncológico, e o fornecimento, por meio de bloqueio de valores, ocorreu ainda nos anos de 2014, 2015 e 2016, portanto antes do marco temporal de 2018 adotado no acordo homologado no julgamento do Tema 1234”, não se aplicando, portanto, a limitação de 80% de ressarcimento imposta pelo acórdão recorrido. Requer o provimento do recurso “a fim de que seja reconhecido que não se aplica ao presente caso a limitação de ressarcimento em 80%. Como consequência, requer o restabelecimento da condenação da União ao ressarcimento integral do valor despendido pelo Estado do Rio Grande do Sul”. 
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
A Corte a quo assim se manifestou sobre a questão, in verbis:

“Os pontos controvertidos da demanda dizem respeito à (1) responsabilidade ou não da UNIÃO pelo custeio integral do medicamento fornecido às custas do ESTADO e (2), em caso de responsabilidade pelo ressarcimento, o montante efetivamente despendido pelo ESTADO, por força de processo judicial que tramitou no âmbito da Justiça Estadual.
Conforme restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 855.178, submetido ao regime de repercussão geral (Tema 793), há solidariedade dos entes da federação nas demandas em que se busca o fornecimento de medicamentos, o que não afasta o direito ao ressarcimento por parte do ente que suportou o ônus financeiro que não lhe era devido, segundo as regras de repartição de competências:
[...]
Além disso, a obrigação ao ressarcimento está prevista no art. 35, VII da Lei n° 8.080/90, de modo que a ausência da UNIÃO no polo passivo da demanda de origem não impede a cobrança pelo ESTADO dos valores que suportou:
[...]
Tratando-se de medicamentos que integram o Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica (CESAF) do SUS, o seu financiamento, aquisição e distribuição é realizado de forma centralizada, pelo Ministério da Saúde, nos termos do art. 8º da Portaria GM/MS nº 4.114/2021 do Ministério da Saúde, cabendo aos demais entes da federação o recebimento, o armazenamento e a distribuição dos medicamentos e insumos dos programas considerados estratégicos para atendimento do SUS:
[...]
Desse modo, na hipótese de o medicamento compor o CESAF, tendo em vista a responsabilidade do Ministério da Saúde pelo seu financiamento, eventual ressarcimento do ônus financeiro custeado pelo ESTADO deve ser suportado unicamente pela UNIÃO.
[...]
O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o tema de repercussão geral n.º 1.234 (RE 1.366.243, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 16/09/2024, DJe 19/09/2024), homologou 3 (três) acordos interfederativos, os quais dispõem sobre questões relacionadas ao fornecimento de medicamentos por meio de ações judiciais, dentre os quais a responsabilidade financeira de cada ente federado pelo custeio, fixando as seguintes teses jurídicas:
[...]
Especificamente em relação ao ressarcimento do custeio de medicamentos oncológicos, cujo fornecimento foi determinado no âmbito da Justiça Estadual, foi acordada uma regra própria:
[...]
Diante desse contexto, e considerando que a ação originária foi proposta antes de 10/06/2024, a União é responsável pelo ressarcimento de 80% (oitenta por cento) do valor total custeado pelo Estado.”

Ao acolhero os embargos de declaração, assim se pronunciou a Corte de origem:

“[...] a União também opôs embargos de declaração, alegando ter havido omissão/contradição no acórdão, sob o argumento de que o custeio se deu em face de medicamento que não é indicado para tratamento oncológico, de modo que o ressarcimento ao Estado do Rio Grande do Sul deve ficar limitado ao percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) do valor por ele desembolsado (evento 12 dos presentes autos). 
De fato, razão assiste à União, pois o fármaco Canaquinumabe, apesar de aprovado pela ANVISA, não está previsto na RENAME - Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/relacao _nacional_medicamentos_2024.pdf). 
Citado fármaco foi indicado para tratamento da segurada Simone Dornelles Gutierres, portadora da Doença de Still - CID: M 06.1, e não para tratamento oncológico conforme constou no julgado. 
Portanto, seu custeio deve ser ressarcido no percentual de 65% (sessenta e cinco) por cento pela União, segundo consta no tópico 3.3.1. da diretriz consolidada pelo Supremo Tribunal Federal no tema de repercussão geral n.º 1.234, especificamente em relação ao custeio dos medicamentos:
III – Custeio 
3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias.
 3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes. 
3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor. 
3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão. 
3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 
3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo. (grifei) 
Assim, à vista de tais fundamentos, é de se reconhecer e sanar o equívoco material havido, esclarecendo que o Estado do Rio Grande do Sul deve ser ressarcido, pela União, no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) do custeio do medicamento fornecido ao(à) segurado(a), determinado nos autos do processo nº 001/1.14.0258762-8, o qual tramitou perante a Justiça Estadual, decorrendo o parcial provimento em maior extensão do recurso de apelação interposto pela União.

Da análise dos autos, constata-se que o decisum recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte firmada no Tema 1.234-RG.
Com efeito, o aludido Tema 1.234-RG (RE nº 1.366.243) - analisado conjuntamente com o RE nº 566.471 (vinculado ao Tema nº 6 da RG) -, resultou da homologação de três acordos interfederativos, nos termos da Súmula Vinculante nº 60. Especificamente com relação a medicamentos oncológicos, o acordo negociado entre os entes federativos no âmbito da Comissão Intergestora Tripartite (CIT) do SUS restou assim firmado:
 
“CLAUSULA SEGUNDA - DOS PARÂMETROS DE RESSARCIMENTO INTERFEDERATIVO ESPECÍFICO
QUANTO AOS MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO
2.1. Acordam as partes que, para fins de ressarcimento interfederativo, as ações ajuizadas previamente à assinatura do presente instrumento, serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independente do seu trânsito em julgado.
2.2. Ato da Ministra de Estado previamente pactuado em instância tripartite tratará dos procedimentos para ressarcimento interfederativo por repasse Fundo a Fundo.
2.2.1. O ato de que trata o item anterior disporá sobre os trâmites para os ressarcimentos pendentes na data de assinatura deste acordo, com o pagamento para os dispêndios ocorridos desde 2018, mediante parcelamento anual do repasse, conforme disponibilidade financeira orçamentária respectiva.
2.2.2. Os requerimentos de ressarcimento já apresentados serão regularmente analisados e respondidos, conforme o caso, na forma do ato de que trata o item 2.2., dispensada a necessidade de formulação de novos pedidos, sem prejuízo da solicitação de documentação adicional, se julgada necessária.
2.3. Em face do advento da nova Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer, por meio da Lei n° 14.758, de 19 de dezembro de 2023, ajustam as partes o prazo de até 90 (noventa) dias para discussão e pactuação da sua regulamentação, incluindo o acesso a medicamentos de tratamento oncológico, no âmbito da Comissão lntergestores Tripartite.
2.3.1. A regulamentação de que trata o item anterior irá dispor sobre o ressarcimento para os casos posteriores à celebração desse instrumento’. (eDOC 445)” (pp. 60 e 61 do acórdão no RE nº 1.366.243)”

 Esse acordo levou em consideração a edição da Lei nº 14.758/2023 que institui a Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), prevendo a “pactuação no âmbito da Comissão Intergestores Tripartite das responsabilidades de cada ente federado no processo de financiamento, de aquisição e de distribuição da tecnologia, respeitadas a manutenção do equilíbrio financeiro entre as esferas de gestão do SUS e a garantia da linha de cuidado da doença” (art. 10, § 1º), o que, ademais, justificou a definição de um marco temporal para aplicação do percentual de ressarcimento de medicamentos oncológicos homologada no representativo da controvérsia na data da assinatura do acordo, conforme consignado o item 3.4 da ementa do acórdão do RE nº 1.366.243 (vinculado ao Tema nº 1.234 da RG), veja-se:
 
“III – Custeio.
3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias.
 3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes. 
3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor. 
3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão. 
3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 
3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo.”

 Volvendo ao caso concreto, verifica-se que a ação ordinária para fornecimento do medicamento foi ajuizada em 18/9/2014 e a ação de ressarcimento em 19/02/2024, antes de 10/6/2024, de modo que o decisum recorrido não se afastou do entendimento consolidado por esta Suprema Corte no Tema 1.234-RG, o qual deve permanecer incólume.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 18 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente